Tribunal: TJES
Processo: 5001358-71.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001358-71.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONAN HILARIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001358-71.2020.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
RONAN HILARIO DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO ITAUCARD S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROTESTO PROVENIENTE DE DÍVIDA JÁ QUITADA. ALEGAÇÃO DE NÃO RETIRADA DA RESTRIÇÃO POR PARTE DA RÉ PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO DEVER DA BAIXA AO PROTESTO SER ATRIBUIÇÃO DO DEVEDOR, DE MODO A NÃO HAVER A PRÁTICA DE ILÍCITO POR PARTE DO CREDOR.
INCONFORMADO COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE DIANTE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OU ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA AO AUTOR, CULMINADO COM A MANUTENÇÃO DO TÍTULO PROTESTADO DURANTE O PERÍODO DE DOIS ANOS. REQUER ASSIM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. O DEVER DE BAIXA DO PROTESTO RECAI AO DEVEDOR CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 26, DA LEI 9.492/97, QUE ASSIM DISPÕE,
“O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)